Tribunal: TJDFT
Processo: 0001572-97.2015.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDOS DEDUZIDOS EM CONTRARRAZÕES. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES AO PLANO VERÃO. CÔMPUTO NO QUANTUM DEVIDO. JUROS REMUNERATÓRIOS ALHEIOS AO TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA IN EXECUTIVIS.

I. Qualquer dedução petitória alheia à manutenção da decisão agravada desborda dos parâmetros da resposta ao agravo de instrumento, demandando requerimento em sede adequada ou, se for o caso, interposição de recurso próprio, consoante a inteligência dos artigos 996 e 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.

II. Conforme a tese estipulada no julgamento do Recurso Especial 1.361.800/SP, "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior".

III. Segundo as teses fixadas no julgamento do Recurso Especial 1.392.245/DF, “descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento”, e “incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente”.

IV. Recurso conhecido e provido em parte.